Tribunal: TJMT
Processo: 0008636-97.2010.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008636-97.2010.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RUBENS CHICONELLI - CPF: 001.727.581-49 (AGRAVADO), PEDROSA FRANCISCA DOS SANTOS - CPF: 143.388.311-20 (AGRAVADO), TOLENTINO DOS SANTOS LARA - CPF: 006.584.801-20 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JANECLEIA MARTINS XAVIER POMIN - CPF: 006.840.269-45 (ADVOGADO), JANECLEIA MARTINS XAVIER POMIN - CPF: 006.840.269-45 (ADVOGADO), RENATO BENVINDO FRATA - CPF: 051.183.608-20 (ADVOGADO), PAULA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 222.958.948-24 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL

– DECISÃO QUE PROVEU O RECURSO MONOCRATICAMENTE - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA -

AJUIZADA PELO IDEC - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - ABRANGÊNCIA NACIONAL – EXECUÇÃO PROMOVIDA NO LOCAL DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR - VIABILIDADE - MATÉRIA CONSOLIDADA NO STJ - RESP N. 1.243.887/PR - ILEGITIMIDADE ATIVA - COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ASSOCIADO - DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO

O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma.

Conforme já registrado quando da análise do recurso,
desnecessária a comprovação de filiação do poupador IDEC diante do que restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo nº 1.391.198-RS, bem como pela competência do
foro do domicílio do poupador, vez que a matéria restou pacificada em sede de análise do Recurso Repetitivo nº 1.243.887-PR, d
e modo que m
erece
ser mantida a decisão que proveu o recurso
determinando o retorno dos autos à primeira instância para prosseguimento do feito e análise das demais questões em debate.

O

mero inconformismo desacompanhado de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o
Regimental
interposto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 0008636-97.2010.8.11.0041

AGRAVANTE- BANCO DO BRASIL S.A

AGRAVADOS -
RUBENS CHICONELLI E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
contra decisão proferida por esta Relatora, no Recurso de Apelação Cível interposto por
RUBENS CHICONELLI E OUTROS

em desfavor do agravante

perante a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, que em decisão monocrática proveu o recurso, anulando a sentença e determinando o regular prosseguimento do processo originário.

Insurge contra decisão proferida por esta Relatora, defendendo que o art. 16 da lei da Ação Civil Pública limitou os efeitos subjetivos da coisa julgada à competência territorial do órgão julgador, de modo que
,
considerando que a sentença coletiva foi proferida pelo juízo da 12ª Vara Cível da Comarca de Brasília/DF, apenas fariam
jus
à possibilidade de cumprimento da referida decisão, os titulares de contas poupanças abertas no Distrito Federal.

Afirma que a decisão recorrida é manifestamente contrário ao princípio constitucional da coisa julgada, merecendo guarida o presente recurso para que seja acolhida argumentação de ofensa à coisa julgada e incompetência territorial.

Ademais, afirma no caso em testilha opera-se a a ilegitimidade para figurar no pólo ativo da demanda, visto que a parte exequente não comprova em nenhum momento o vínculo com o IDEC (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor), ou seja, não traz aos autos prova da sua condição de filiado.

Desse modo, pugna para que seja reconsiderada a ordem recorrida, a fim de se anular a r. decisão recorrida, ou, não sendo esse o entendimento desta Relatora, seja levado o presente Recurso a julgamento pelo órgão colegiado, a fim de que seja negado provimento ao apelo.

O Agravado deixou de apresentar contrarrazões, conforme id nº 132279682.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que os Agravados ingressaram com cumprimento de sentença objetivando o pagamento de R$ 99.210,72 (noventa e nove mil duzentos e dez reais e setenta e dois centavos) decorrente do título executivo judicial advindo da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 1998.01.016798-9, ajuizada pelo IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor contra Banco do Brasil S.A, originário da 12ª Vara Cível de Brasília/DF, em que teria sido determinado que a instituição financeira pague a todos os poupadores do país as diferenças de correção monetária do Plano Verão para as cadernetas de poupança com vencimento na primeira quinzena de 1989.

Como aquela decisão transitou em julgado em 27-10-2009, os Agravados promoveram a Execução no local de seu domicílio - Comarca de Cuiabá.

O agravante impugnou o cumprimento de sentença alegando incompetência absoluta do juízo e excesso de execução. Ao final, foi postulada a atribuição de efeito suspensivo ao presente procedimento.

O MM. Juiz do feito extinguiu a execução, reconhecendo a incompetência absoluta do juízo, reconhecendo os exeqüentes carecedores de ação por ausência de titulo que legitime a pretensão, condenando os exeqüentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sob o argumento de que ao circunscrever a eficácia da sentença proferida na ação civil pública aos limites da competência territorial do juízo prolator, o art. 16 da lei 7.347/85 impede que os requerentes façam cumprir, na Comarca da Capital, uma sentença deferidora de pedido veiculado em Ação Civil Pública, julgada no Distrito Federal.

Dessa decisão, os agravados apelaram afirmando que se trata de execução individual de sentença coletiva, com base nos artigos 475-B e 475-J do CPC, não sendo obrigatório o seu ajuizamento na Comarca de Brasília, e acrescentam que a sentença da ACP é título executivo, nos termos do artigo 475-N do CPC.

O recurso foi provido monocraticamente por esta Relatora, restando desconstituída a sentença e determinado o regular prosseguimento do processo, no qual foi lançada a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IDEC - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PLANO VERÃO - – EFEITOS ERGA OMNES - CONDENAÇÃO DO BANCO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A TODOS OS TITULARES DE CONTA POUPANÇA PREJUDICADOS COM A CORREÇÃO A MENOR EM JANEIRO/1989 - DIREITO METAINDIVIDUAL - ABRANGÊNCIA NACIONAL – EXECUÇÃO PROMOVIDA NO LOCAL DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR - VIABILIDADE - MATÉRIA CONSOLIDADA NO STJ - RESP N. 1.243.887/PR - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO

Desnecessária a comprovação de filiação do poupador IDEC diante do que restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo nº 1.391.198-RS, bem como pela competência do foro do domicílio do poupador, vez que a matéria restou pacificada em sede de análise do Recurso Repetitivo nº 1.243.887-PR.

A liquidação e a execução individual de sentença genérica prolatada em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, pois os efeitos e a eficácia do
decisum
não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts.468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC) - (REsp n. 1.243.887/PR),

- Sentença anulada, determinando o retorno dos autos à primeira instância para prosseguimento do feito e análise das demais questões em debate.
( id nº 126582196)

Pois bem.

Cotejando as razões recursais, observo que a decisão

recorrida encontra amparo legal e jurisprudencial, não sendo o caso de reconsideração.

O §1º do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

A leitura das razões recursais mostra que a interposição do presente agravo tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, merecendo registro de que a decisão recorrida analisou pontualmente as teses defendidas, concluindo pelo provimento do apelo interposto pelos embargados, justamente por estar em conformidade com julgamento do STJ, apreciado sobre o rito de recurso repetitivo.

Não há nas razões recursais fundamentos que justifiquem a
modificação
da
decisão recorrida
; o agravante
não
deduziu
nenhum argumento novo
que
enseja
sse
a eventual alteração do posicionamento adotado no
decisum
12658219
6
, o qual transcrevo:

“(...)
A incompetência do juízo para o trâmite do pedido de cumprimento de sentença, não há mais qualquer controvérsia sobre a possibilidade de ser ajuizado tal pleito no foro do domicílio do poupador, como no caso dos autos.

A matéria restou pacificada em sede de análise do Recurso Repetitivo nº 1.243.887-PR pelo Superior Tribunal de Justiça, em que ficou consolidado:

“DIREITO PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. IMPROPRIEDADE. REVISÃO JURISPRUDENCIAL. LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC). 1.2. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede de liquidação/execução individual, sob pena de vulneração da coisa julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2º-A, caput, da Lei n. 9.494/97. 2. Ressalva de fundamentação do Ministro Teori Albino Zavascki. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido”. (REsp n. 1243887/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12-12-2011). (Sem destaque no original).

Com efeito, a sentença coletiva tem eficácia erga omnes para além dos limites da competência territorial do órgão prolator, permitindo-se ao beneficiário exigir individualmente o valor a que tem direito com base na obrigação reconhecida no título judicial transitado em julgado, em comarca diversa daquela em que foi proferida a sentença.

Assim já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDEC. LIMITE TERRITORIAL DA SENTENÇA. LIMITAÇÃO INDEVIDA. EFICÁCIA DA COISA JULGADA QUE NÃO SE RESTRINGE AO TERRITÓRIO DO ÓRGÃO JUDICANTE. ABRANGÊNCIA DOS DIREITOS COLETIVOS EM SENTIDO AMPLO INDISTINTAMENTE. HIPÓTESE DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. ERESP N. 1.134.957/SP. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RAZÕES QUE SE MANTÉM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (AgInt no AREsp 1574242/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020)

Portanto, a sentença proferida na ação civil pública tem eficácia erga omnes e abrangência nacional, beneficiando todos os poupadores do território nacional que possuíam cadernetas de poupança à época dos planos econômicos discutidos, e não somente aqueles que residem nos termos da comarca onde a ação foi proposta ou os que são associados à entidade de defesa do consumidor.

Nesse sentido, julgados desta Corte:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO SOMENTE PARA EXCLUSÃO DE OUTROS LITISCONSORTES – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 583.00.1993.808239-4 PROPOSTA PELO IDEC CONTRA O BANCO BAMERINDUS, SUCEDIDO PELO BANCO HSBC S/A - LEGITIMIDADE ATIVA DO CONSUMIDOR – EXECUÇÃO DO DECISUM INDEPENDENTEMENTE DO POUPADOR SER ASSOCIADO AO IDEC – POSSIBILIDADE – MATÉRIA RESOLVIDA NO RESP 1.391.198/RS (TEMA 724) – EFICÁCIA ERGA OMNES – (TEMA 723 ) – CONDENAÇÃO DO BANCO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A TODOS OS TITULARES DE CONTA – POUPANÇA PREJUDICADOS COM A CORREÇÃO A MENOR EM JANEIRO/1989 – DIREITO METAINDIVIDUAL – MATÉRIA CONSOLIDADA – INCLUSÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES AO PLANO VERÃO A TÍTULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA – ADMISSIBILIDADE – PROPÓSITO DE RECOMPOSIÇÃO TOTAL DO DINHEIRO – RESP 1392245/DF (TEMA 887) – CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO – VIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A orientação vinculante (art. 927, do CPC) do Col. Superior Tribunal de Justiça, confirmada com a declaração de institucionalidade, pelo Excelso STF, do art. 16, da Lei nº 7.34785 (Recurso Extraordinário nº 1.101.937/SP), é no sentido de que a coisa julgada formada em Ação Civil Pública abrange todos os titulares do direito reconhecido no título judicial, não havendo que se falar em limites geográficos, tampouco se exigindo, para a execução da Sentença, a comprovação do vínculo formal com a entidade autora do processo coletivo (REsp nº 1.391.198/RS).

Em precedente vinculante (inciso III, do art. 927, do CPC), o Col. Superior Tribunal de Justiça reconheceu o direito dos poupadores à atualização plena do débito, a qual deve ter como base de cálculo o saldo existente ao tempo do plano econômico, incidindo os expurgos inflacionários posteriores sobre tal valor, de modo a resguardar a higidez do título executivo (REsp: 1.392 .245/DF).

A liquidação e a execução individual de sentença genérica prolatada em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, pois os efeitos e a eficácia da do decisum não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts.468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC). (REsp n. 1.243.887/PR).

Todos os possuidores de caderneta de poupança do Banco Bamerindus, sucedido pelo Banco HSBC S/A, têm legitimidade ativa para postular a Liquidação da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 583.00.1993.808239-4, cujo trâmite se deu na 19ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, independentemente de vinculação aos quadros associativos do IDEC”.
(N.U 1000794-55.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 16/04/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.

583.00.1993.808239-4 PROPOSTA PELO IDEC CONTRA O BANCO BAMERINDUS, SUCEDIDO PELO BANCO HSBC S/A - LEGITIMIDADE ATIVA DO CONSUMIDOR

- EXECUÇÃO DO DECISUM INDEPENDENTEMENTE DO POUPADOR SER ASSOCIADO AO IDEC – POSSIBILIDADE – MATÉRIA RESOLVIDA NO RESP 1.391.198/RS (TEMA 724) – EFICÁCIA ERGA OMNES – (TEMA 723 )- CONDENAÇÃO DO BANCO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A TODOS OS TITULARES DE CONTA - POUPANÇA PREJUDICADOS COM A CORREÇÃO A MENOR EM JANEIRO/1989 - DIREITO METAINDIVIDUAL - MATÉRIA CONSOLIDADA – INCLUSÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES AO PLANO VERÃO A TÍTULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA – ADMISSIBILIDADE – PROPÓSITO DE RECOMPOSIÇÃO TOTAL DO DINHEIRO – RESP 1392245/DF (TEMA 887) – CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO – VIABILIDADE – PRINCÍPIOS DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO E DA CELERIDADE – ART. 5,º LXXVIII, DA CF –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A liquidação e a execução individual de sentença genérica prolatada em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, pois os efeitos e a eficácia da do decisum não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts.468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC). (REsp n. 1.243.887/PR).

Todos os possuidores de caderneta de poupança do Banco Bamerindus, sucedido pelo Banco HSBC S/A, têm legitimidade ativa para postular a Liquidação da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 583.00.1993.808239-4, cujo trâmite se deu na 19ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, independentemente de vinculação aos quadros associativos do IDEC.

A possibilidade ou não de o poupador executar uma sentença coletiva ainda que não filiado à entidade autora da demanda na época do seu ajuizamento foi resolvida em Recurso representativo da controvérsia (Resp n. 1.391.198/RS – Tema 723), no qual ficou consignada a inviabilidade de interpretação restritiva da decisão genérica proferida na ACP, que, em observância à coisa julgada, não pode ser alterada.

O STF, ao julgar o tema 1.075 (RE 1.101.937/SP), declarou a inconstitucionalidade da redação do art. 16 da Lei 7.347/86 dada pela Lei 9.494/97, que indicava que a sentença faria coisa julgada somente nos limites do órgão julgador.

“Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.” (repetitivo REsp 1392245/DF).

É necessária a liquidação da sentença genérica proferida em ACP para a definição da titularidade do crédito e do valor devido. Todavia, não há óbice para a conversão do Cumprimento de Sentença em Liquidação, pois garante a celeridade e a razoável duração do processo, além da efetiva proteção dos direitos do consumidor, conforme julgados do STJ
”.

(N.U 1015675-71.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 17/11/2021)”

(ID Nº 126582196)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou a questão no julgamento do REsp. 1.391.198, sob o rito dos repetitivos, firmando a tese segundo a qual a sentença proferida pelo juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília na ação coletiva nº. 1998.01.1.016798-9 que condenou o Banco do Brasil ao pagamento das diferenças dos expurgos inflacionários é aplicável a todos os detentores de caderneta de poupança ocorridos em janeiro de 1989, independente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.

Aliás, é posição sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça que a decisão coletiva pode ser executada por todos os poupadores, independentemente da particular condição de associado ao IDEC.

De fato, por ocasião da desafetação dos Temas 947 e 948 dos recursos repetitivos do STJ, que versavam acerca da legitimidade ativa de não associado para liquidação/execução de sentença coletiva, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em ofício encaminhado aos Tribunais de Justiça em 9-10-2017, orientou da forma a seguir:

“A título de colaboração constato que, mesmo diante do cancelamento dos Temas 947 e 948, salvo melhor juízo da autoridade judicial competente nos tribunais e nos juízos do país, deverão ser aplicados os Temas repetitivos 723 e 724 aos processos que discutem a tese da legitimidade ativa de não associado para liquidação/execução de sentença coletiva.”

Os Temas n. 723 e 724 firmaram os seguintes entendimentos:

“723. A sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva nº 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.

724. Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.”

Logo, reconhecida a legitimidade de todos os detentores de caderneta de poupança, independentemente de seu domicílio, para o ajuizamento do cumprimento de sentença, não há que se falar em rediscussão da mesma matéria, que já foi decida em definitivo pelo STJ no recurso especial aludido.

Assim, reafirmo os fundamentos já constantes da decisão recorrida que apreciou pontualmente as teses
trazidas
pelo agravante
.

Posto isso,
nego provimento
ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022